Tribunal: TJDFT
Processo: 0708174-85.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPES DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA E DO MOTOBOY. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência dos pedidos que declara inexigíveis as compras fraudulentas efetuadas por terceiros com o cartão de crédito da parte autora/consumidora, condenando o banco à restituição (simples) dos valores debitados.
2. Fatos relevantes. A parte autora teria sido vítima dos artifícios denominados “spoofing” (“caller” ID, falsifica o identificador de chamadas, golpe da “falsa central telefônica”), e assim ela teria fornecido os dados resguardados pelo sigilo bancário e encaminhado uma carta juntamente com o cartão de crédito a um “funcionário” do banco - “Golpe do Motoboy”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se (i) existe pertinência subjetiva para a instituição financeira figurar no polo passivo da demanda; (ii) está tipificada a responsabilidade objetiva do banco pelos prejuízos decorrentes da falha na prestação dos serviços bancários, em razão da fraude decorrente dos golpes da "falsa central telefônica" e "golpe do motoboy".
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não conhecida a matéria atinente aos danos extrapatrimoniais, porque não apreciada na sentença. Configurada, no ponto, a ausência de interesse recursal.
5. Em eventual reconhecimento da falha na prestação do serviço bancário, a parte ré será responsável pela reparação dos alegados danos suportados pela parte consumidora. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva instituição financeira.
6. O dever de segurança das instituições financeiras, especialmente em relação a consumidores idosos, inclui a obrigação de impedir operações financeiras fraudulentas e incompatíveis com o padrão de consumo habitual do(a) correntista. Ainda que a vítima tenha agido inicialmente com negligência ao fornecer informações pessoais mediante engenharia social sofisticada, o dano se agravou pela ausência de mecanismos eficazes para identificação e bloqueio imediato das operações fraudulentas logo informadas, configurando-se a falha na prestação do serviço.
7. A parte autora/consumidora, vítima do golpe sofisticado e induzida por fraudadores, comunicou prontamente a fraude à instituição financeira e às autoridades policiais, adotando as medidas necessárias para evitar e/ou minimizar os danos.
8. A instituição financeira não comprovou, nem especificou, os limites compatíveis com o padrão financeiro da parte consumidora, condição que permitiria identificar e prevenir as transações fraudulentas tempestivamente, demonstrando negligência operacional e violação ao dever de segurança do consumidor.
9. Cristalizado o fortuito interno, com preponderância das Súmulas no 28 do TJDFT e no 479 do STJ que reconhecem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes perpetradas por terceiros, quando demonstrada falha no dever de segurança.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação parcialmente conhecida. Não conhecido o pedido de afastamento dos danos extrapatrimoniais. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, desprovida.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11. CDC, arts. 6o, inc. VI e III, 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 297 e 479. TJDFT, Acórdão 1255531, Rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe. 19.06.2020. TJDFT, Acórdão 1745679, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe. 29.08.2023; TJDFT, Acórdão no 1661049, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 15.02.2023; TJDFT, Acórdão no 1733444, Relator: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe. 15.08.2023.